Tribunal: TJPA
Processo: 0012633-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012633-27.2015.8.14.0301

APELANTE: BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0012633-27.2015.8.14.0301

EMBARGANTE: BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SEGURO GARANTIA. PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADIN. RECURSO DESPROVIDO.

Neste caso, a parte embargante insiste em defender que a aceitação da garantia é capaz de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, bem como a realização de protestos. No entanto, fui clara em meu voto sobre as consequências da aceitação do seguro garantia, e que somente as hipóteses previstas no art. 151 do CTN são capazes de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, bem como a realização de protestos, tendo em vista que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não estando o seguro garantia entre as hipóteses elencadas.

Precedentes recentes do STJ, no mesmo sentido.

A conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que é inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro-garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por algum motivo elencado no art. 151 do CTN, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

Não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA em face do acórdão de id n° 16082939, que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL N.º 1.156.668/DF (TEMA 378). RESP 1.123.669/RS, TEMA 237. SÚMULA 323 STF. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO.

Agravo interno julgado prejudicado, em razão do julgamento do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu não existir ilegalidade na inscrição da impetrante no cadastro de contribuintes na qualidade de contribuinte “Ativo não Regular”, tendo em vista que, embora o executado tenha ofertado garantia idônea na Ação Cautelar nº 0053009-89.2014.8.14.0301, a decisão judicial ali proferida tem o lastro de lhe garantir, apenas e tão somente, que o débito existente não seja óbice à emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Poder Judiciário.

A alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

O seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

O oferecimento do Seguro Garantia, aceito na Ação Cautelar n° 0053009-89.2014.8.14.0301 serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), mas não para determinar a sustação do crédito.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado do tributo.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no sentido de que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de apreender mercadorias em razão da situação de “ativo não regular” da empresa.

Em suas razões recursais (id n° 16465645), BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA aponta a existência de contradição no julgado.

Narra que o acórdão julgou apenas parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, visto que diante da ausência da suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, não haveria possibilidade de abstenção da inclusão no CADIN ou da prática de outros atos, como, por exemplo, a realização de protesto extrajudicial.

Aponta que não é razoável aceitar a garantia idônea e suficiente apresentada pela Agravante, mas permitir a inscrição no CADIN e a realização de protestos extrajudiciais que implicam a restrição do crédito da Embargante.

Alega que o acórdão cita o Recurso Especial 1.123.669/RS, Tema 237 dos recursos repetitivos, mas que a interpretação não foi aplicada de forma correta. Conforme assentou o E. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669/RS, Tema 237, em sede de recurso repetitivo, é facultado ao contribuinte solvente, no intuito de preservar sua regularidade fiscal em sentido amplo, o oferecimento de garantia em antecipação à execução.

Cita que a garantia do débito por meio de carta de fiança ou, no caso dos autos, seguro garantia, tem como função impedir que se realizem quaisquer medidas coercitivas do pagamento, antes da prolação de decisão definitiva nos autos da ação anulatória de débito fiscal, não havendo dúvidas de que a inscrição no CADIN e a realização de protestos extrajudiciais são tipos de medidas coercitivas de pagamento, já que impedem a realização de várias atividades relacionadas à consecução do objeto social da Embargante.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanear as omissões e contradição apontadas, incluindo a interpretação dada ao julgado proferido pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo, RESp nº 1.123.669/RS, Tema 237, bem como para que se afaste a violação aos arts. 59, 146, inciso III, alínea “a”, 150, incisos I e V, todos da CF/88, aos artigos 97, incisos I a IV, 205 e 206, todos do CTN, à jurisprudência mansa e pacífica do E. STJ e do E. STF, considerando que o acórdão não se manifestou expressamente em relação aos dispositivos mencionados, ainda que para fins de prequestionamento, para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário para apreciação pelo E. Tribunais Superiores, como determinado pelas Súmulas STF nº 382 e 456 e STJ, nº 211.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 16664577).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em questão, conforme relatado acima, a embargante aponta a existência de omissão e contradição com julgados das cortes Superiores, tendo em vista que não é razoável aceitar a garantia idônea e suficiente apresentada, mas permitir a inscrição no CADIN e a realização de protestos extrajudiciais que implicam a restrição do crédito da Embargante.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Neste caso, a parte embargante insiste em defender que a aceitação da garantia é capaz de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, bem como a realização de protestos. No entanto, fui clara em meu voto sobre as consequências da aceitação do seguro garantia, e que somente as hipóteses previstas no art. 151 do CTN são capazes de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, bem como a realização de protestos, tendo em vista que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não estando o seguro garantia entre as hipóteses elencadas.

Para corroborar com o exposto, colacionei julgados desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Inclusive, neste momento, junto decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no ano passado e no corrente, as quais confirmam a posição adotada no voto embargado, senão vejamos:

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 294 - SP (2023/0452928-7)

(...)

Isso porque, sobre o cerne da controvérsia, qual seja a possibilidade de o seguro-garantia impedir a inscrição do contribuinte no Cadin e o protesto da CDA, o Tribunal de origem assim decidiu:

Portanto, a r. sentença comporta reforma, em parte, para assentar que o seguro-garantia oferecido nestes autos permite emitir certidão positiva com efeito de negativa, como reconhecido, nesse aspecto, pelo juízo a quo, entretanto, não obsta protesto de CDA, tampouco inscrição no Cadin.

Anota-se que, se o seguro-garantia é apresentado nos autos de execução fiscal ajuizada, outro pode ser o resultado, a depender das demais peculiaridades do caso (cf. Agravo de Instrumento 3002127-88.2022.8.26.0000, desta Relatoria, 4ª Câmara de Direito Público, j. 05/05/2022). Na situação sub examine, entretanto, pelos motivos explanados acima, não se cogita de impedimento a protesto e inscrição no Cadin (fl. 455).

A conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte Superior de que é inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro-garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro, nos termos da orientação pacífica deste Tribunal
(...)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

PROVIMENTO NEGADO.

1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.058.665/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 - sem destaque no original.)

(...)

(TutCautAnt n. 294, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 16/02/2024.)

RECURSO ESPECIAL Nº 2097389 - SP (2023/0337952-7)

DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c" , da CF) interposto contra acórdão assim ementado:

EXECUÇÃO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NO CADIN ESTADUAL INADMISSIBILIDADE
DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...)

Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Nessa mesma linha: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.

Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

(...)

(REsp n. 2.097.389, Ministro Herman Benjamin, DJe de 03/10/2023.)

Destarte, em que pese os argumentos da embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, isso porque, todos os pontos mencionados no recurso de embargos de declaração foram dispostos de forma clara e fundamentada no voto recorrido.

Assim, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte recorrente é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024